Tribunal: TJSP
Processo: 2168847-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de drogas interestadual, envolvendo a apreensão de mais de 807 kg de maconha – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de drogas interestadual, envolvendo a apreensão de mais de 807 kg de maconha – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2168847-33.2020.8.26.0000, da Comarca de
Ourinhos, em que são pacientes LEANDRO SILVA RABEL e NELSON DOS
SANTOS LIMA FILHO e Impetrante MARCOS CRISTIANI COSTA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem de habeas
corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2168847-33.2020.8.26.0000 - lauda 2/10
Voto:
24492 CFF/D
Habeas Corpus:
2168847-33.2020.8.26.0000
Comarca:
Ourinhos
Vara:
2a Vara Criminal
Processo:
1500223-90.2020.8.26.0578
Impetrante:
Marcos Cristiani Costa da Silva
Pacientes:
Leandro Silva Rabel
Nelson dos Santos Lima Filho
Habeas Corpus
Tráfico ilícito de drogas
interestadual, envolvendo a apreensão de mais
de 807 kg de maconha Decisão fundamentada
na demonstração dos pressupostos e requisitos
autorizadores da prisão preventiva Revogação
Impossibilidade Insuficiência das medidas
cautelares alternativas
Reconhecimento

Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de
alterar
a
imprescindibilidade
da
medida
extrema

Precedentes

Alegação
de
constrangimento ilegal não evidenciada

Ordem denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor dos pacientes, no qual alegam estarem
sofrendo constrangimento ilegal, supostamente imposto pela digna
autoridade apontada como coatora, em razão da conversão das prisões em
flagrante em preventivas.
Apresentam,
para
tanto,
rol
de
pertinentes razões, pleiteando a concessão da ordem para revogação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2168847-33.2020.8.26.0000 - lauda 3/10
preventiva ou sua substituição pela prisão domiciliar, com a imediata
expedição dos pertinentes alvarás de soltura (fls. 01/15).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
78/81).
Prestadas as informações judiciais (fls.
84/119), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 122/127).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Os autos dão conta de que os pacientes
foram presos em flagrante e estão sendo processados, por infração ao
artigo, 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso V, ambos da Lei n° 11.343/2006,
na forma do artigo 29, do Código Penal, pelos fatos assim textualmente
narrados na denúncia:
“Consta no incluso inquérito policial que, no dia 29 de maio
de 2020, por volta das 13h 30min, na Rodovia Mello Peixoto (SP-278),
neste município de Ourinhos/SP, LEANDRO SILVA RABEL e NELSON
DOS SANTOS LIMA FILHO (menor de 21 anos), qualificados nas
fl.35/47, respectivamente, previamente ajustados e com identidade
de propósitos, depois de terem recebido, transportavam, para fins de
tráfico (venda e entrega a consumo), 807“tijolos” de Cannabis-sativa-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2168847-33.2020.8.26.0000 - lauda 4/10
L, contendo TETRAHIDROCANNABINOL THC, vulgarmente conhecida
como “maconha”, com massa líquida de 807.036 gramas, substância
entorpecente e que causa dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
(cf. auto de exibição e apreensão fls.13/22 e laudo de constatação
fls.118/120).
Segundo se apurou, depois de terem recebido e carregado, ao
que tudo indica, na cidade de Ponta-Porã/MS, LEANDRO SILVA RABEL
e NELSON DOS SANTOS LIMA FILHO, previamente ajustados e com
identidade de propósitos, transportavam, no caminhão Ford/Cargo
815 S, ano/modelo 2004, cor verde, placas AMS5I03, Altonia/PR, para
fins de tráfico, pela Rodovia Mello Peixoto (SP-278), neste município
de Ourinhos/SP, 807“tijolos de “maconha” escondidos no assoalho do
veículo.
Policiais rodoviários federais, ao abordarem aquele veículo
na Rodovia Mello Peixoto, notaram o nervosismo do condutor
LEANDRO SILVA RABEL e do passageiro NELSON DOS SANTOS LIMA
FILHO. Decidiram efetuar busca no caminhão, durante a qual
localizaram, no assoalho da carroceria, sob um borrachão, aqueles
tijolos de “maconha” que estavam sendo ilegalmente transportados.
Durante o interrogatório policial LEANDRO SILVA RABEL e
NELSON DOS SANTOS LIMA FILHO confessaram que efetuavam o
transporte da droga, entre os Estados do Mato Grosso do Sul (Ponta-
Porã) e São Paulo (Cotia), para fins de tráfico.
De fato, LEANDRO SILVA RABEL e NELSON DOS SANTOS LIMA
FILHO
foram
flagrados
transportando,
neste
Município
de
Ourinhos/SP, desde o Estado do Mato Grosso do Sul, em conhecida
rota do narcotráfico, grande quantidade de “maconha”, a permitir a
partição em milhares de porções individuais, indicativos seguros da
prática do tráfico ilícito de entorpecentes.”
Anota-se, desde logo, que qualquer
discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2168847-33.2020.8.26.0000 - lauda 5/10
e limitada, que se afigura inapropriada para a análise de elementos
subjetivos e probantes constantes dos autos, para a valoração de
testemunhos ou, ainda, para eventual exercício antecipado de possível
dosimetria punitiva, e só a partir daí tornar aplicável ou não o princípio da
proporcionalidade, estando tal exame exclusivamente reservado para
sede do processo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em
respeito ao princípio constitucional do devido processo legal, sob pena de
violação ao princípio do juiz natural, de prejulgamento do mérito e
intolerável supressão de instância.
Nesta fase de cognição sumária o que
importa é o delineamento de conduta típica e que a prova da
materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos durante as
investigações policiais, sejam suficientes para a propositura da ação penal
e, por conseguinte, para o embasamento da custódia cautelar.
Pois bem.
Os pacientes respondem por crime de
acentuada perniciosidade
equiparado a hediondo, frise-se
que
atormenta e atemoriza a população, abalando a tranquilidade social, com
efetivo risco à ordem pública, perturbada pelos fatos aqui discutidos.
Não é preciso lembrar, a propósito, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2168847-33.2020.8.26.0000 - lauda 6/10
restabelecimento da ordem pública e a pacificação social são finalidades
precípuas do processo penal, que devem, pois, ser prestigiadas na busca
da consecução do bem comum.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de
periculosidade e de insensibilidade moral dos suplicantes e justificam a
prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos
autorizados pelo artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal.
As respeitáveis decisões impugnadas,
tanto a que converteu as prisões em flagrante em preventivas, quanto a
que as mantiveram, encontram-se suficientemente fundamentadas, ainda
que de forma concisa, delas se podendo extrair as razões de
convencimento que levaram à conclusão adotada, em face da aparente
presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, com
evidenciação da prova da existência de crime e indícios suficientes de
autoria (vide fls. 79/82, dos autos principais, 29/33, dos Autos Digitais no
0001799-23.2020.8.26.0408,
e
45/45,
dos
Autos
Digitais
no
0001772-40.2020.8.26.0408).
Confira-se, por destaque: “...os autuados
foram presos em flagrante na data de 29/05/2020 pela suposta prática dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2168847-33.2020.8.26.0000 - lauda 7/10
crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos
artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06. Consta dos autos que, em
patrulhamento de rotina, policiais rodoviários abordaram o caminhão onde
estavam os autuados. Ao demonstrarem nervosismo, policiais desconfiaram
de seus comportamentos e realizaram buscas no veículo. Ato contínuo,
encontraram um fundo falso no caminhão, o qual acobertava cerca de
800kg (oitocentos quilos) de “maconha”. Em seus interrogatórios perante a
Autoridade Policial, Leandro disse que receberia a quantia de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) e o caminhão como forma de pagamento, além de alegar
que já era sua terceira viagem transportando entorpecente. Por sua vez,
Nelson alegou que ganharia R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo transporte da
droga e que já havia feito esse tipo de viagem outras vezes...” (fls. 80, dos
autos principais).
Ressalta-se, ainda, a hediondez do crime
objeto desta impetração, o modo e as circunstâncias com que foi
perpetrado, cuja gravidade se revela essencialmente aguda e deve ser
sopesada na hipótese (CPP, art. 282, II), máxime se considerar a natureza
e quantidade da droga apreendida (“...807 'tijolos' de Cannabis-sativa-L,
contendo TETRAHIDROCANNABINOL
THC, vulgarmente conhecida
como “maconha”, com massa líquida de 807.036 gramas...”).
Esses aspectos, em princípio e pelo seu
conjunto, permitem a denotação de nível de periculosidade incompatível
com a confiança que deve ser depositada na pessoa dos detidos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2168847-33.2020.8.26.0000 - lauda 8/10
pretendem a mitigação do periculum libertatis, situação que não se altera,
por si só, pela eclosão da pandemia de Covid-19.
Aliás,
não
se
pode
simplesmente
desprezar que os suplicantes teriam cometido crime hediondo em meio a
uma pandemia mundial, em plena quarentena de isolamento e/ou
distanciamento social.
Urge ponderar, já em obtemperação, que
a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, inciso XI, da
Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário processual
em que o ato se encontra inserido, daí se poder arrematar a existência de
evidente justificação exigida entre medidas embrionárias, que se
contentam com juízo sumário, conciso e reduzido, e um édito
condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de
desconstituição do estado de inocência presumido.
Logo, assentada a imperatividade da
custódia cautelar, que basta para sua manutenção, prescindível se mostra
qualquer digressão a respeito do descabimento de medidas restritivas
alternativas à prisão, que nitidamente se mostram inadequadas e
insuficientes.
Cumpre ressaltar, além disso, que em se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2168847-33.2020.8.26.0000 - lauda 9/10
tratando de crime grave, nem mesmo a alegação de ser primário, não
registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa, ocupação lícita
ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de inocência, tem
o condão de conferir, por si só, o direito de responder o processo em
liberdade.
Enfim,
persistindo
os
requisitos
e
pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP, arts. 312 e 313),
como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais
favoráveis aos suplicantes.
Anote-se, à derradeira, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso LVII,
da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não desautoriza
as diversas espécies de prisões processuais, que visam a garantir o
cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal
estabelece expressamente a possibilidade da prisão em flagrante e a por
ordem judicial fundamentada.
Assim, e analisada a inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2168847-33.2020.8.26.0000 - lauda 10/10
manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou,
ainda, qualquer defeito teratológico, inarredável reconhecer a inexistência
do acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)